Tribunal: STF
Processo: RE 1278230
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROVENTOS. REABSORÇÃO. REENQUADRAMENTO. EQUIPARAÇÃO A SERVIDORES DA ATIVA. INPS. INAMPS. IAPAS. ISONOMIA.
    Nos termos do artigo 37 da Lei n. 8.112/90, a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou não, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder. No caso, a autora, por ocasião da redistribuição, era inativa, de modo que a opção não lhe era extensível.
    Ocorrida a extinção do órgão ou da entidade onde o servidor exercia suas atividades, a administração deve redistribui-lo para outro tendo sempre em consideração a prevalência do interesse público. Mesmo nas hipóteses em que é assegurado ao servidor fazer a referida opção, o exercício dessa faculdade não faz nascer o direito subjetivo à ocupação do cargo escolhido, senão mera expectativa de direito, dado que o ato de redistribuição se insere na competência discricionária do administrador, tanto que a própria regra que trata da redistribuição refere que esta se fará observado o interesse geral da Administração Pública e, especificamente do Sistema Único de Saúde.
    O artigo 39, § 1° da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n° 19/98, não é auto-aplicável, dependendo de ato legislativo específico que declare a similitude entre cargos e funções, além do que não assegura a igualdade de vencimentos entre os servidores públicos de diferentes órgãos da estrutura do Estado, mas apenas entre os servidores da administração direta.
    O artigo 40, § 4° não se trata de garantia irrestrita, exigindo a similitude de situações funcionais entre os servidores ativos e inativos. Assim, sendo distintas as relações jurídico-funcionais dos servidores do INSS (administração indireta), e dos servidores do Ministério da Saúde (administração direta), com carreira e atribuições próprias, não se pode pretender seja garantido à parte autora idêntico tratamento remuneratório dispensado aos servidores em atividade na autarquia previdenciária.
    É pacífica a jurisprudência no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico.
    Nas duas ocasiões em que o benefício passou a ser pago por outro órgão, manteve-se sua irredutibilidade, observando-se a paridade deste com os vencimentos do pessoal da ativa do respectivo órgão. Eventual perda remuneratória, se ocorrida, o foi posteriormente à transferência do encargo para o Ministério da Saúde, sendo verificada a partir do cotejo com a remuneração percebida por servidores vinculados a outra entidade estatal, e não internamente.
    Tal disparidade pode ter como causa diversos fatores, de modo que não há falar em quebra de isonomia relativamente aos aposentados e pensionistas pertencentes a outro quadro funcional, por ausência de preceito que preveja a obrigatória correspondência entre a composição remuneratória dos diferentes órgãos e entidades da administração” (págs. 237-238 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 40, § 4°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.112/1990 e 8.698/1993). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE 697.244-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. LEI 8.112/1990. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 
    III - A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (RE 684.127-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Com essa orientação, cito o RE 598.961-AgR/RO, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    I - O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator